Tribunal: TCU
Processo: 025.927/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10110/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados esses autos que tratam de tomada de contas especial (TCE), instaurada em desfavor de Amauri Ribeiro e da Confederação Brasileira de Voleibol para Deficientes (CBVD), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 070/2016 (peça 5), que tinha por objeto o instrumento descrito como "Fase de Treinamento da Seleção Masculina de Voleibol para Deficientes"; Considerando que os repasses efetivos da União, no âmbito do Convênio 070/2016, totalizaram R$ 30.847,10 (peça 4); Considerando que, após o exame da prestação de contas do convênio, o tomador de contas concluiu que o prejuízo importaria no valor original de R$ 3.735,15, cuja responsabilidade imputou a Amauri Ribeiro, Presidente da CBVD no período de 3/5/2007 a 3/5/2019, e à própria Confederação, na condição de convenente; Considerando que, de acordo com o art. 6o, caput , inciso I e § 1o, da Instrução Normativa do TCU (IN-TCU) 71/2012, salvo determinação em contrário do Tribunal de Contas da União, fica dispensada a instauração de TCE na hipótese de valor atualizado do débito inferior a R$ 100.000,00, em processos ainda pendentes de citação válida, desde que o somatório de débitos do responsável, junto a órgãos a entidades da Administração Pública Federal, não alcance esse limite; Considerando que o valor inquinado pelo órgão tomador de contas, atualizado até 16/8/2023 atinge a quantia de R$ 5.401,44; Considerando que a TCE foi instaurada pelo tomador de contas em razão da existência de outros processos contra os mesmos responsáveis, cujo somatório do débito em apuração supera o limite mínimo previsto no art. 6o, inciso I, da IN-TCU 71/2021; Considerando que, em TCE que apurava dano de valor inexpressivo, a Primeira Câmara decidiu pelo arquivamento do processo, sem julgamento de mérito, na forma do Acórdão 9217/2022-TCU-Primeira Câmara , da relatoria do E. Ministro Jorge de Oliveira, para evitar os custos excedessem a eventual vantagem a ser obtida pela Administração; Considerando que, em caso bastante similar ao destes autos, que incluía os mesmos responsáveis, a Segunda Câmara acolheu parcialmente a defesa oferecida pela CBVD e a excluiu da relação processual, na forma do Acórdão 4490/2022-TCU-Segunda Câmara , da Relatoria do Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, ao verificar que a entidade promoveu as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis em prol da reparação do dano ao Erário; Considerando que, em caso praticamente idêntico ao destes autos, que incluía os mesmos responsáveis e débito de valor inexpressivo, a Primeira Câmara, levando em conta as medidas judiciais e extrajudiciais tomadas pela CBVD, excluiu a entidade da relação processual e arquivou a TCE, sem cancelamento do débito, na forma do Acórdão 4407/2023-TCU-Primeira Câmara , da minha relatoria; Considerando que, no caso destes autos, a CBVD também tomou diversas medidas judiciais e extrajudiciais em prol da reparação do dano ao Erário; Considerando a revelia de Amauri Ribeiro; Considerando os pareceres uniformes da AudTCE (peças 86-88) e do Ministério Público (peça 89), no sentido da exclusão da CBVD da relação processual e do arquivamento da TCE, sem julgamento do mérito; Considerando que o procedimento previsto pela legislação para a evitar que custo de cobrança seja superior ao valor do ressarcimento é o arquivamento do processo, sem baixa da responsabilidade nem cancelamento do débito, conforme dispõem os arts. 93 da Lei 8.443/1992 e 213 do Regimento Interno do TCU. Considerando que o art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno autoriza o relator a submeter ao Colegiado, mediante Relação, processos em que acolher pareceres convergentes que proponham o arquivamento de processos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 12, § 3o, e 93 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 213 do Regimento Interno e com o art. 6o, inciso I, da IN/TCU 71/2012, em excluir da presente relação processual a Confederação Brasileira de Voleibol para Deficientes, declarar a revelia de Amauri Ribeiro, determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem baixa da responsabilidade nem cancelamento do débito, no valor original de R$ 3.735,15, em 18/4/2016, a cujo pagamento continuará obrigado Amauri Ribeiro, para que lhe possa ser dada quitação, em linha com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.927/2020-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Amauri Ribeiro (XXX.701.408-XX); Confederação Brasileira de Voleibol para Deficientes (05.634.009/0001-78). 1.2. Órgão: Controladoria-geral da União. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Romulo Augusto Costa Santos (5632/OAB-SE). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.